Tribunal: TJPA
Processo: 0802827-81.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802827-81.2023.8.14.0000

PACIENTE: GILBERTO NAUMANN

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar.
execução penal. paciente condenado em três processos distintos,

à pena total de 20 (vinte) anos e 09 (meses) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

alegação de que o paciente encontra-se cumprindo pena em regime mais gravoso, fazendo jus

ao regime aberto. tese superada. superveniência de decisão
a quo
que deferiu a progressão de regime. alegada extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena. não cabimento na via estreita do
writ
. matéria que exige aprofundado exame de prova.
pleito formulado junto ao juízo de primeiro grau pendente de apreciação. risco
de indevida supressão de instância.

ordem não conhecida. decisão unânime.

1.

Depreende-se dos autos que no dia
07/03/2023
, o paciente foi beneficiado com a progressão para o regime aberto, por meio de decisão proferida pela autoridade inquinada coatora. Desse modo, encontra-se superada a tese de constrangimento ilegal em face do regime de cumprimento de pena mais gravoso.

2.

Quanto ao pleito de revogação da prisão do coacto face o cumprimento integral da pena e a consequente extinção da punibilidade, não merece prosperar. Nos termos do posicionamento reiteradamente adotado por esta Corte de Justiça, é cediço a impropriedade do
habeas corpus
para a obtenção de benefícios relacionados à execução da pena, tendo em vista a dilação probatória que se faria necessária para o exame da presença dos requisitos exigidos à concessão das benesses legais e, sobretudo, quanto a extinção da punibilidade por cumprimento da pena, matérias incabíveis na via eleita.
Ad argumentandum
, verifica-se que
apesar da impetração ter juntado atestado de pena do coacto, o mesmo se encontra, neste momento, desatualizado, não tendo sequer juntado a certidão carcerária do paciente.

3.

Outrossim, eventual concessão da Ordem por esta Eg. Corte de Justiça, em favor do paciente, caracterizaria evidente supressão de instância, uma vez que não há nos autos comprovação de que o pleito, também protocolado junto ao juízo singular, já tenha sido apreciado.

4.

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer a Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém, 18 de maio de 2023.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com Pedido de Liminar impetrado em favor de
GILBERTO NAUMANN
,
condenado a uma pena total de 20 anos e 9 meses de reclusão, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Abaetetuba.

Aduz o impetrante que tramita em desfavor do paciente processo de execução n° 0004273-80.2019.8.16.0019, em que são executadas três sentenças condenatórias, sendo uma pela prática do crime homicídio simples, uma pelo cometimento do crime de uso de documento falso e a terceira pelo crime de estupro, totalizando 20 (vinte) anos e 09 (meses) meses de reclusão.

Sustenta que o coacto vinha cumprindo normalmente sua pena, já em regime aberto, quando foi preso na Comarca de Barcarena, em 04/08/2022, fato que ocasionou a sua regressão de regime e aplicação de falta grave. Após a regressão de regime, em 15/12/2022, fora atualizado o atestado de pena, com a pena remanescente de 2 meses e 3 dias, e o lapso temporal de 1 mês e 10 dias para progressão de regime. Relata que o juízo
a quo
revogou a prisão preventiva em 10/01/2023. Afirma que a defesa requereu progressão de regime em 25/01/2023, e reiterou o pleito em 13/02/2023, todavia, o juízo em resposta ao pleito de progressão, decidiu no dia 16/02/2023, pelo que chamou de regressão definitiva de regime, o que em tese seria uma confirmação da regressão já aplicada em 15/12/2022.

Aduz que a decisão impugnada, em prática, é um excesso de execução, porquanto replica decisão anterior de regressão de regime e aplicação de falta grave, ignorando o lapso temporal já cumprido para nova progressão de regime desde a regressão em 15/12/2022.

Assevera que o coacto interpôs agravo em execução no dia 16/02/2023, o qual encontra-se paralisado até a presente data. Alega, ainda, que desde a regressão de regime em 15/12/2022, até a presente data, o apenado não cumpriu apenas o lapso para progressão de regime, mas cumpriu o total da pena remanescente.

Por fim, requer seja determinada a revogação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que já cumpriu integralmente a pena.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ,
ante a perda superveniente do objeto, em razão da concessão da progressão ao regime aberto pelo juízo
a quo,
em 07/03/2023
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o paciente possui em seu desfavor processo de execução n° 0004273-80.2019.8.16.0019, que tramita na comarca de Abaetetuba perante o sistema SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), em que são executadas três sentenças condenatórias, sendo uma pela prática do crime homicídio simples, uma pelo cometimento do crime de uso de documento falso e uma terceira pelo crime de estupro, totalizando 20 (vinte) anos e 09 (meses) meses de reclusão, restando o cumprimento de 01 (um) mês e 12 (doze) dias de pena.

Ao prestar informações, o juízo
a quo
esclareceu que no dia 24/11/2022, recebeu informação de que o apenado, beneficiado com progressão ao regime aberto, foi preso em flagrante delito na comarca de Barcarena, na data de 04/08/2022, pelo que determinou a sua regressão cautelar para o regime semiaberto e designou audiência de justificação para o dia 11/01/2023. Colhida a justificativa apresentada, foi determinado à secretaria que certificasse, a fim de verificar se está correta a informação obtida junto ao SEEU, onde consta que 98% da pena está cumprida e se foram juntados os devidos comprovantes de ocupação lícita e comprovante de residência por parte da defesa. Na ocasião, certificou-se que GILBERTO NAUMANN possui 03 condenações que perfazem um total de 20 anos e 09 meses de reclusão, e que de acordo com histórico prisional constante do sistema SEEU o reeducando iniciou o cumprimento de sua pena na data de 28/09/1999, empreendeu fuga em 19/04/2006, foi recapturado em 23/12/2009, empreendeu nova fuga em 09/01/2010, foi recapturado em 11/01/2020, foi beneficiado com progressão de regime para o aberto em 30/05/2017 – seq. 1.76, tendo sido preso por novo delito em 04/08/2022 – seq. 36, e determinado sua regressão cautelar para o regime semiaberto – seq. 46. Em seguida, a defesa do ora paciente requereu a sua progressão de regime e, em seguida, o juízo determinou a regressão definitiva do apenado, por entender comprovada a prática de falta grave. Dessa decisão, a defesa do apenado interpôs agravo em execução. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público em 06/03/2023 e, no mesmo dia, retornaram com contrarrazões ao Agravo em Execução, porém, sem manifestação sobre o pedido de progressão de regime. Em 07/03/2023, o juízo singular concedeu ao apenado progressão para o regime aberto.

Eis a suma dos fatos.

Cinge-se a presente impetração em face suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, em seu
status libertatis
, uma vez que vem cumprindo pena em regime semiaberto, ou seja, mais gravoso ao que faz jus, bem como diante da alegação de
que já cumpriu integralmente a pena que lhe fora imputada, sendo imperiosa a revogação da prisão.

No que concerne ao suposto constrangimento ilegal por cumprimento de pena em regime mais gravoso,
constata-se que tal alegação resta superada com a prolação da decisão
a quo
, em 07/03/2023, que deferiu a progressão do paciente ao regime aberto.

Quanto ao pleito de revogação da prisão do coacto face o cumprimento integral da pena e a consequente extinção da punibilidade, não merece prosperar. Nos termos do posicionamento reiteradamente adotado por esta Corte de Justiça, é cediço a impropriedade do
habeas corpus
para a obtenção de benefícios relacionados à execução da pena, tendo em vista a dilação probatória que se faria necessária para o exame da presença dos requisitos exigidos à concessão das benesses legais e, sobretudo, quanto a extinção da punibilidade por cumprimento da pena, matérias incabíveis na via eleita.
Ad argumentandum
, verifica-se que
apesar da impetração ter juntado atestado de pena do coacto, o mesmo se encontra, neste momento, desatualizado, não tendo sequer juntado a certidão carcerária do paciente.

Ademais, observa-se que eventual concessão da Ordem por esta Eg. Corte de Justiça, em favor do coacto, caracterizaria evidente supressão de instância, uma vez que não há nos autos comprovação de que o pleito, também protocolado junto ao juízo singular, já tenha sido apreciado.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“CRIMINAL. RHC. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CUMPRIMENTO DE MAIS DE 1/6 DA PENA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE OS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS. MOROSIDADE DO ESTADO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese em que se alega constrangimento ilegal na excessiva demora para obtenção do pronunciamento do Juízo de Execuções Criminais e no acórdão que denegou o writ originário, uma vez que já cumprido o requisito temporal de 1/6 da pena, necessário à progressão ao regime semi-aberto.

O habeas corpus é meio impróprio para a obtenção de benefício relativo à execução da pena, tendo em vista ser incabível dilação probatória que se faria necessária para a concessão da benesse legal.

Não evidenciada qualquer ilegalidade ou insuficiência de fundamentação no acórdão que negou a progressão a reclamar urgente saneamento, eis que sustentado no regular trâmite do pedido junto a Vara de Execuções Penais.

Recurso desprovido.” (RHC 19.071/RJ, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2006, DJ 29/05/2006, p. 268).

Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte ou
flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço

da Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 15 de maio de 2023

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/05/2023